Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703100-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo por 10 (dez) dias para conclusão do cadastramento do Sindicato apelado junto ao sistema parceiro de expediente eletrônico deste TJDFT. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora